Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-11.2019.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000501-11.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MATHEUS DE JESUS DA SILVA (APELANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 056.207.011-74 (APELANTE), CEDINEI SANTANA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), EDEVALDO PEREIRA NUNES - CPF: 041.645.641-30 (VÍTIMA), NOEL DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 982.293.701-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000501-11.2019.8.11.0032

APELANTE: MATHEUS DE JESUS DA SILVA, GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A FALTA DE APREENSÃO – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO NÃO DEMONSTRADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ÔNUS DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU
MATHEUS DE JESUS
EM RELAÇÃO AO
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA AUTODEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INTENÇÃO DO AGENTE EM OCULTAR REGISTRO CRIMINAL – CONDUTA TÍPICA – ILÍCITO CARACTERIZADO –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REANÁLISE
DE OFÍCIO
DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE AMBOS OS ACUSADOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL – DIMINUIÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE SE ANULAM – OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “B”, DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DO
BIS IN IDEM

A falta de apreensão das armas de fogo, utilizadas na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo, competindo à defesa o ônus de provar que o artefato empregado se tratava de mero simulacro.

É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se a fração para as circunstâncias judiciais negativadas.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a reincidência específica, de modo a se anularem.

A agravante prevista no artigo 61, II, “B” do CP – consistente no fato de o delito ter sido praticado para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade, vantagem de outro crime –, não pode ser utilizada no crime de falsa identidade, por se tratar de elemento subjetivo do tipo, sob pena de incidir no vedado
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000501-11.2019.8.11.0032

APELANTES:
GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO e
MATHEUS DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO
e
MATHEUS DE JESUS DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
d
a Comarca de Rosário Oeste
/MT (autos n.
501
-
11
.20
19
.811.00
32
– Código
88161
), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2
o
, II e 2
o
-A, I, do Código Penal [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas], além de condenar o
segundo apelante
pelo cometimento do crime contido no artigo 307, do Código Penal [falsa identidade].

Os apelantes foram condenados às seguintes penas:
(I)

GUILHERME
: 10 (dez) anos e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime fechado, e pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa;
(II)

MATHEUS
: 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão, no regime inicial fechado, pagamento de
155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime aberto.

Em suas razões
asseveram que a majorante relativa ao uso de arma de fogo deve ser extirpada, pois o objeto não foi apreendido e os réus afirmaram que se tratava de simulacro. O apelante
MATHEUS
reclama, ainda, sua absolvição
por atipicidade da conduta
prevista no

artigo 307, do Código Penal
,
uma vez que
, a seu ver, fornecer nome falso aos policiais responsáveis por sua prisão equivale ao direito de não produzir prova contra si mesmo, no exercício de autodefesa. Além disso, antes de ser interrogado pela autoridade policial, revelou seu verdadeiro nome e qualificação, de modo que não há se falar em lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal [docs. digitais n. 34980969 e 34980974].

C
ontrarrazões pela manutenção das
condenações
[doc. digital n.
34980978
].

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n.
36825483
].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020